Tribunal: TJSP
Processo: 1000292-81.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Apelação – IPVA – A Lei no 16.498/2017 prevê a isenção do Imposto sobre a propriedade de veículo automotor na hipótese de um único veículo, de propriedade de pessoa com deficiência – Isenção que visa a atender interesse qualificado da Administração na concretização de normas constitucionais consagradas, como a proteção da dignidade da pessoa humana e valorização da isonomia material –

Ementa:

Apelação – IPVA – A Lei no 16.498/2017 prevê a isenção do Imposto sobre a propriedade de veículo automotor na hipótese de um único veículo, de propriedade de pessoa com deficiência – Isenção que visa a atender interesse qualificado da Administração na concretização de normas constitucionais consagradas, como a proteção da dignidade da pessoa humana e valorização da isonomia material – Respeito à expectativa do comprador no momento da aquisição, anterior à imposição de restrições pela Lei no 17.293/2020 – Recurso provido.